Tribunal: TJBA
Processo: 8030738-48.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030738-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA CECILIA MURICY FACO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Piso Nacional do Magistério. Cumprimento de Obrigação de Pagar e de Fazer estabelecida na ordem judicial concedida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia. Não há que se falar em ilegitimidade da parte autora. Compulsando os autos foi possível verificar que a mesma é professora aposentada, vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Atesta-se, assim, a legitimidade ativa da Exequente. Os valores percebidos pela parte exequente, em decorrência do cumprimento da obrigação determinada no título judicial coletivo formado nos autos do processo n° 0102836-92.2007.8.05.0001 (coletivo), e execuções dele decorrentes, são oriundos da reestruturação na carreira do magistério público estadual, na forma do art. 4°, caput, incisos I e ll e parágrafo único, da Lei n. 8.480/2002, logo, incabível a compensação. Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo. Entretanto, assiste razão ao executado ao requerer que haja correção nos cálculos, pois que necessária a exclusão do cálculo da verba denominada “ATIV CLASS”, porque inexistente nos documentos colacionados aos autos, e adequação da verba “Avanço Horizontal” para 40% (quarenta por cento), conforme contracheque juntado. Não prospera a alegação de impossibilidade de pagamento via folha suplementar das verbas devidas a partir da execução até a implementação da obrigação de fazer. Não se aplica ao caso em tela o precedente obrigatório do STF, Tema 831. Hipótese de aplicação do Tema 45, do STF, em repercussão geral. Precedentes deste egrégio Tribunal. Quanto aos honorários advocatícios, estes são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Rejeita-se a preliminar suscitada e acolhe-se parcialmente a impugnação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8030738-48.2022.8.05.0000 em que figura como impugnante, o ESTADO DA BAHIA e, como impugnada, MARIA CECILIA MURICY FACO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO em rejeitar a preliminar suscitada e acolher parcialmente a impugnação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA